Tribunal: TJMT
Processo: 1032514-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032514-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ISAIAS GRASEL ROSMAN - CPF: 684.589.080-34 (ADVOGADO), SILVANA GALBIER - CPF: 728.240.009-10 (AGRAVANTE), PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADO - CPF: 444.803.009-10 (AGRAVADO), ANGELA CHIAMULERA - CPF: 057.256.411-20 (ADVOGADO), PAULO TAVARES - CPF: 493.706.269-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. impugnação à penhora. bloqueio via sisbajud. valor inferior a 40 salários mínimos. impenhorabilidade relativa. restrição veicular. propriedade formal não transferida. excesso de execução. preclusão consumativa. decisão mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora em execução de título extrajudicial, mantendo o bloqueio via Sisbajud, a restrição veicular sobre automóvel e afastando alegação de excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a legitimidade da constrição de valores em conta bancária da executada; (ii) a validade da restrição veicular imposta sobre bem alegadamente vendido a terceiro; e (iii) a possibilidade de revisão dos cálculos sob alegação de excesso de execução e aplicação da taxa Selic.

III. Razões de decidir

3. A simples declaração particular não comprova que os valores bloqueados pertencem a terceiro alheio à execução. O depósito realizado em conta de titularidade da executada transfere-lhe a propriedade dos valores, por se tratar de bem fungível, incorporando-se ao seu patrimônio.

4. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos (CPC, art. 833, X) exige prova de que se trata de reserva de poupança destinada à subsistência, ônus não cumprido pela agravante. A jurisprudência do STJ admite a relativização dessa regra quando não demonstrado o caráter alimentar da quantia.

5. O valor bloqueado não é irrisório, pois contribui à satisfação do crédito e atende ao princípio da efetividade da execução (CPC, art. 836).

6. A restrição veicular é legítima, pois a transferência de propriedade de automóvel exige registro no órgão de trânsito (CTB, art. 123). O contrato particular de compra e venda, sem registro ou reconhecimento de firma, não tem eficácia erga omnes.

7. Quanto ao alegado excesso de execução, a executada deixou transcorrer o prazo para impugnar os cálculos, incidindo a preclusão consumativa (CPC, art. 507).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos exige prova de que se trata de reserva de poupança destinada à subsistência do devedor.

2. A transferência de propriedade de veículo automotor só se aperfeiçoa com o registro perante o órgão executivo de trânsito. 3. Questões relativas a excesso de execução, não arguidas no momento oportuno, sujeitam-se à preclusão consumativa.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SILVANA GALBIER, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. nº 0004330-39.2006.8.11.0037), ajuizada contra a agravante por PAULO ROGÉRIO DE MORAIS MACHADO, indeferiu a impugnação à penhora, mantendo o bloqueio de R$ 3.001,33 (três mil e um reais e trinta e três centavos) via SISBAJUD, bem como a restrição veicular, além de rejeitar a alegação de excesso de execução.

No recurso de agravo de instrumento, a agravante sustenta que o valor bloqueado pertence a terceiro, José Geraldo Trombini Duarte, que teria transferido o montante para que ela adquirisse um presente para sua filha.

Afirma a agravante que o montante bloqueado é irrisório diante do valor total da dívida e, nos termos do art. 836 do Código de Processo Civil, deve ser declarado impenhorável.

Alega tratar-se de quantia inferior a quarenta salários mínimos e essencial à sua subsistência, uma vez que se encontra desempregada, sem renda e dependente de auxílio de terceiros.

Aduz que a restrição lançada sobre o veículo Fiat Punto, placa NJA-3974, deve ser levantada, pois referido bem já teria sido vendido a terceiro no ano de 2020, informando, nesse sentido, que apresentou contrato particular de compra e venda, comprovando que o automóvel foi alienado a Moacir Cláudio da Silva antes mesmo da imposição da restrição de circulação.

Argumenta que há excesso de execução, já que o cálculo do exequente, ora agravado, utiliza INPC e juros de 1% ao mês, quando o “correto” seria a aplicação da taxa Selic, conforme art. 406 do Código Civil e Lei nº 14.905/2024.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja acolhida à impugnação apresentada (cf. Id. nº 316081878).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 324197888).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Silvana Galbier contra decisão que indeferiu impugnação à penhora nos autos da ação de execução de título extrajudicial, mantendo o bloqueio de R$ 3.001,33 via Sisbajud, a restrição veicular sobre automóvel e rejeitando a alegação de excesso de execução.

Alega recorrente que o valor bloqueado é irrisório frente ao valor da dívida; que se trata de quantia inferior a 40 salários mínimos e essencial à sua subsistência; que o veículo Fiat Punto placa NJA-3974 já foi vendido a terceiro em 2020; e que há excesso de execução, devendo ser aplicada a Taxa SELIC nos cálculos, conforme art. 406 do Código Civil e Lei nº 14.905/2024.

A r. decisão agravada rejeitou à impugnação apresentada pela agravante, sob os seguintes fundamentos:

"Todavia, a simples apresentação de declaração particular não se revela meio hábil para comprovar, de forma inequívoca, que os valores constritos pertencem a terceiro alheio a presente execução. Ainda, observo que a executada sustenta que a constrição agravaria sua situação financeira, em razão da necessidade de realizar a restituição do valor e por estar desempregada. Entretanto, tal alegação não merece acolhimento, uma vez que a parte não apresentou prova concreta, limitando-se a juntar aos autos apenas declaração particular e documento pessoal. No que tange à alegação de impenhorabilidade por se tratar de valor ínfimo, igualmente não merece acolhimento. Ainda que a constrição não satisfaça integralmente a obrigação, o bloqueio parcial contribui para a redução da dívida e atende ao princípio da efetividade da execução, razão pela qual não se pode considerá-lo inócuo. Ademais, o fato de a quantia bloqueada ser inferior a 40 salários mínimos não implica, por si só, a sua impenhorabilidade."

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da manutenção do bloqueio de valores via Sisbajud, da restrição veicular via Renajud e da rejeição da alegação de excesso de execução.

Quanto ao bloqueio de valores, a agravante sustenta que a quantia de R$ 3.001,33, penhorada em sua conta bancária pertenceria a terceiro, José Geraldo Trombini Duarte, que teria transferido o montante para que ela adquirisse um presente para sua filha. E para comprovar tal alegação, juntou aos autos declaração particular firmada pelo suposto proprietário dos valores e extrato bancário demonstrando a transferência.

Contudo, a simples apresentação de declaração particular não se revela meio hábil para comprovar, de forma inequívoca, que os valores constritos pertencem a terceiro alheio à execução.

O depósito voluntário realizado por terceiro diretamente na conta de titularidade da agravante transferiu a propriedade dos valores para a titular da conta receptora, independentemente da finalidade específica para a qual tenham sido destinados. Trata-se de quantia em dinheiro, bem fungível por natureza, que se incorpora ao patrimônio do depositário no momento do depósito.

A circunstância de haver acordo entre as partes sobre a destinação do numerário não desnatura a titularidade jurídica dos recursos, que passaram a integrar regularmente o acervo patrimonial da devedora.

Eventual obrigação de restituição ou aplicação específica dos valores constitui relação jurídica distinta que não afasta a legitimidade da constrição judicial sobre bens que compõem o patrimônio da executada.

Relativamente à tese de impenhorabilidade baseada no limite de 40 salários mínimos previsto no art. 833, X, do CPC, cumpre destacar que a jurisprudência tem admitido a relativização de tal proteção quando presentes circunstâncias específicas que evidenciem tentativa de burla à execução ou quando os valores não se destinam efetivamente à subsistência do devedor.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC de 2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir sua subsistência digna e a de sua família.

2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial - impenhorabilidade dos rendimentos de natureza salarial - reclama o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - Quarta Turma - relator Ministro João Otávio de Noronha - AgInt no AREsp n. 1.846.798/DF, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). (Destaquei).

Colaciono, ainda, o entendimento desde Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER DE RESERVA DE ECONOMIAS. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III.
Razões de decidir

1. A jurisprudência do STJ admite a aplicação da impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC a valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta corrente, desde que demonstrado se tratar de reserva de poupança voltada à subsistência do devedor e sua família.

2. A proteção legal àimpenhorabilidade não é automática quando os valores estão fora da caderneta de poupança, exigindo a comprovação específica de que se destinam à subsistência.3. A análise do caso concreto revelou que os agravantes não comprovaram a origem dos valores bloqueados nem sua destinação a fins alimentares ou de subsistência, não apresentando sequer extrato bancário.

4. O ônus da prova quanto à impenhorabilidade é do devedor, conforme o art. 854, § 3º, I, do CPC e jurisprudência do STJ.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta corrente exige comprovação de que se trata de reserva de poupança destinada à subsistência do devedor.

(...) (TJMT - Quinta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES - RAI n° 1009193-68.2025.8.11.0000, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025 - destaquei).

Quanto à alegação de que o valor bloqueado seria irrisório frente ao montante da dívida (0,32%), não merece acolhimento.

Embora o art. 836 do CPC estabeleça que “não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”, referido dispositivo deve ser interpretado no sentido de que a penhora seria inócua apenas quando o valor arrecadado não fosse suficiente sequer para cobrir as despesas processuais.

No caso, o valor de R$ 3.001,33, ainda que represente pequena fração do débito total, não é insignificante a ponto de ser integralmente consumido pelas custas processuais, contribuindo efetivamente para a redução da dívida e atendendo ao princípio da efetividade da execução.

No tocante à restrição veicular sobre o automóvel Fiat Punto placa NJA-3974, a agravante alega que o bem já foi vendido a terceiro em 2020, juntando contrato particular de compra e venda para comprovar a alienação.

Entretanto, o contrato particular apresentado, desprovido de reconhecimento de firma, comprovação de pagamento ou qualquer elemento de publicidade, não produz efeitos perante terceiros, tampouco tem o condão de afastar a presunção legal de propriedade decorrente do registro formal no DETRAN, que permanece em nome da agravante.

A transferência de propriedade de veículos automotores, para ter eficácia erga omnes, demanda o cumprimento das formalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, notadamente o registro junto ao órgão executivo de trânsito. A mera tradição do bem, acompanhada de contrato particular, não é suficiente para afastar a constrição judicial, especialmente quando não há prova inequívoca da transferência efetiva da propriedade.

Ademais, verifica-se uma inconsistência temporal na argumentação da agravante, que em petição datada de 15/04/2021 formulado nos autos de origem, junto ao Id. nº 53528461, requereu o levantamento da restrição sobre o mesmo veículo sob o argumento de que o utilizava para suas atividades profissionais de marketing, o que contradiz frontalmente a alegação atual de que o bem teria sido vendido em julho de 2020.

Essa contradição evidencia comportamento processual incompatível com a boa-fé objetiva que deve nortear a atuação das partes no processo, e deve ser firmemente rechaçado.

Por fim, quanto à alegação de excesso de execução e aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros, conforme previsto no art. 406 do Código Civil e na Lei nº 14.905/2024, também não merece acolhimento.

Verifica-se que a executada/agravante teve diversas oportunidades processuais para questionar os cálculos apresentados pelo exequente/agravado, tendo se manifestado nos autos em várias ocasiões (Ids. 40419562, 53528461, 86591546, 106063550, 124507617, 129744654), sem jamais impugnar a metodologia de cálculo adotada.

Somente após a efetivação da penhora é que a executada veio a questionar os critérios de atualização do débito, o que evidencia a ocorrência de preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, que veda a rediscussão de questões já decididas ou sobre as quais se operou a preclusão.

A jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de ser inadmissível a alegação de excesso de execução quando o executado, devidamente intimado para tanto, não manifesta sua oposição aos cálculos elaborados, configurando-se neste caso a preclusão da matéria; senão vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE PROCESSUAL POR VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ANATOCISMO. PRECLUSÃO.

1. A declaração de nulidade de atos processuais por alegado vício de representação exige a comprovação de efetivo prejuízo à parte interessada, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

2. Impossível a revisão da conclusão do tribunal de origem que afastou a nulidade processual ao constatar o regular exercício da defesa e a ausência de demonstração de prejuízo concreto, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Questões relativas ao excesso de execução, quando não configurem mero erro material de cálculo, mas envolvam discussão sobre critérios de atualização do débito, devem ser arguidas na primeira oportunidade processual adequada, sob pena de preclusão.

4. Vedada a alteração do entendimento do acórdão recorrido que considerou preclusa a discussão sobre anatocismo por não ter sido suscitada em embargos à execução, uma vez que tal revisão demandaria análise aprofundada de fatos e provas, o que é incompatível com a via do recurso especial.

5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ – Terceira Turma - relator Ministro Moura Ribeiro - AREsp n. 2.789.737/RJ, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025.)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DE INADEQUAÇÃO NO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA UTILIZADO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO

CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, sob o fundamento de necessidade de reexame das provas dos autos, aduzindo o óbice da Súmula 7 do STJ.

2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade ao caso da Súmula 7 do STJ e a violação aos artigos 494, I, e 854, § 3º, II, do CPC, objetivando a análise de questões relacionadas ao cálculo do valor do débito e aos índices de correção monetária utilizados, sob o argumento de que tais temas podem ser apreciados em sede de impugnação à penhora.

3. A decisão recorrida reconheceu a preclusão do tema relacionado ao cálculo do valor do débito e ao índice de correção monetária nele aplicado, em razão de a parte agravante ter deixado transcorrer sem manifestação o prazo para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível superar os óbices da Súmula 7 do STJ e da Súmula 83 do STJ para permitir a análise de temas relacionados ao cálculo do valor do débito e aos índices de correção monetária utilizados, mesmo diante da preclusão reconhecida pela instância de origem.

III. Razões de decidir

5. O reexame de fatos e provas é vedado em sede de recurso especial, conforme disposto na Súmula 7 do STJ, sendo incompatível com a função uniformizadora desse recurso.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão.

7. A parte agravante não demonstrou a existência de precedentes contemporâneos ou supervenientes que afastem os óbices da Súmula 83 do STJ.

IV. Dispositivo

8. Agravo não conhecido.

(STJ – Terceira Turma - relatora Ministra Daniela Teixeira -AREsp n. 2.917.165/PR, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

Portanto, mostra-se irretocável a decisão agravada que indeferiu a impugnação à penhora, reconheceu a legitimidade do bloqueio de valores via Sisbajud e da restrição veicular via Renajud, inexistindo nos autos elementos que justifiquem a modificação pretendida nesta instância recursal.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025